Tribunal: TJES
Processo: 5011621-23.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011621-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: ERANI DUARTE MONTEIRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. GEOLOCALIZAÇÃO QUE COINCIDE COM O ENDEREÇO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR TED. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011621-23.2024.8.08.0048

Recorrente: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrida: ERANI DUARTE MONTEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9755206).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
,

verifico que sustenta:
a)
que deve ser concedido efeito suspensivo;
b)
que as contratações são válidas;
c)
que a recorrida recebeu os valores provenientes de tais contratações;
d)
que parte do valor solicitado no contrato de nº 632916505 foi utilizado como refinanciamento para outro contrato celebrado anteriormente;
e)
que os contratos foram devidamente assinados de forma digital;
f)
que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em que pese a alegação da recorrida de que a intimação do recorrente expedida no dia 31/07/2024 deve ser anulada, pois a parte já teria sido intimada no dia 11/07/2024, tal tese não deve prosperar, haja vista que em petição de ID 9755152 há a informação de que as intimações deveriam ser realizadas em nome do advogado Henrique Jose Parada Simão.

Outrossim, como se pode observar em intimação de ID 9755192, no dia 11/07/2024, a intimação foi realizada em nome de advogado diverso, qual seja, João Vitor Lopes de Souza.

Ante o exposto, a intimação de ID 9755195 permanece válida.

Em análise aos autos, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrada a presença de grave risco ao recorrente.

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratações de empréstimos consignados pela recorrida, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que os contratos entabulados entre as partes são válidos.

O ônus probatório pela regra estática prevista no art. 373 do CPC, é de que alegando o autor na inicial a ocorrência de fato negativo, incumbe ao réu a comprovação de fato positivo.

Quanto a alegação da parte recorrida de que não recebeu os valores provenientes de tais contratos e que não reconhece a conta indicada nos comprovantes de transferências eletrônicas (ID’s 9755159 e 9755160), tal alegação não deve prosperar, ao passo que a recorrida poderia ter informado eventuais contas bancárias que possui, bem como ter anexado o extrato de sua conta junto ao banco Itaú, pelo qual teria corroborado a alegação de não recebeu os valores provenientes de tais empréstimos.

Nesta senda, tendo em vista que a parte recorrida contratou o serviço, como pode ser observado por meio dos documentos encaminhados pela recorrente, que compreendem o contrato firmado pelas partes, assinado eletronicamente pela recorrida por meio de biometria facial, o qual contém a geolocalização que coincide com seu endereço residencial, bem como há nos autos documentos que comprovam os depósitos dos valores por meio de TED (ID 9755159 e 9755160), a declaração de validade do contrato é medida que se impõe.

A propósito segue precedente,
mutatis mutandis
, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT):

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR RECONHECIMENTO FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. CAPACIDADE DE CONTRATAR. ÔNUS DA PROVA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
As informações da cédula de crédito bancário juntadas pelo Banco réu juntamente com a demonstração de que o autor enviou cópia do documento de identidade e, após, assinou o contrato por meio de reconhecimento facial são suficientes para legitimar sua vontade de contratar, em especial quando o Banco réu junta laudo que indica o nome do usuário, ação praticada, data e hora do fuso respectivo, número de endereço IP e porta lógica de origem utilizada pelo usuário; ID da sessão e geolocalização da residência do autor. 4. Não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso. 5
. Tendo o Banco réu demonstrado que o falecido manifestou a vontade de contratar ao assinar o contrato por meio de biometria facial e que todas as informações sobre o contrato estão descritas na proposta assinada, deve ser mantida a sentença. 6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e Alvaro Ciarlini - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Junho de 2021 Desembargador CESAR LOYOLA (Relator). (grifo nosso)

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como que a parte autora não demonstrou qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Cumpre destacar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que a recorrida exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)